Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE TURISMO. PRELIMINARES AFASTADAS. PANDEMIA COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: pagar os danos materiais, no valor de R$15.500,78, e os danos morais, no valor de R$5.000,00, por força da alteração unilateral de pacote de viagem.

3. A ré/recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos danos materiais e morais pela recorrida.

4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

5. Contrarrazões não apresentadas.

6. Preliminar de ilegitimidade ativa: À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. O vínculo obrigacional entre as partes foi satisfatoriamente demonstrado, porquanto a autora adquiriu os serviços da ré e é parte legítima para a pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. O pacote turístico, objeto do pedido de desistência da autora, foi adquirido por intermédio da ré. Assim, a contratada é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial, conforme já decidiu o STJ (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Causas excludentes não comprovadas.

9. O conjunto probatório atestou o contrato celebrado entre as partes em 30/01/2020, segundo o qual a autora adquiriu pacote de viagem para Buenos Aires (hospedagem, passagens aéreas e transfer), para o período de 05/11 a 10/11/2021, pelo valor de R$15.500,78. Que onze dias antes da viagem o trecho de ida da passagem aérea foi cancelado, ocasião em que a autora realocada para outro voo, três dias antes do contratado (02/11/2021), assim como as diárias de hospedagem foram canceladas, em decorrência da pandemia por Covid-19. Em consequência, a autora requereu a rescisão contratual e o reembolso do preço pago, não obtendo resposta da ré.

10. Sobre a matéria, a Lei n.o 14.046/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, estabelece no artigo 2.o, § 6o: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022) I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022) II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022. (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)”

11. No caso, a autora/recorrida pagou pelo pacote turístico e os serviços não foram fornecidos ou remarcados pela ré/recorrente, assim como o montante pago não foi devolvido nos prazos estabelecidos na mencionada lei. Assim, configura-se legítimo o direito da autora/recorrida à rescisão contratual e devolução do valor pago, na forma determinada na sentença.

12. Por outro lado, os serviços de turismo e transporte aéreo foram diretamente atingidos pela pandemia por Covid-19, fortuito externo que exige a aplicação do artigo 393,caput, do Código Civil, para excluir o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o dano. Com efeito, os cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos pela Lei 14.046/2020, como é o caso, caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não estão sujeitos à reparação por danos morais, notadamente porque não configurada má-fé do prestador de serviço (artigo 5o, da Lei no14.046/20).

13. Ademais, as regras correlatas às alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, foram flexibilizadas no período da pandemia por Covid-19, por força da Resolução da ANAC no 556/2020, de 13 de maio de 2020, para permitir que a informação aos passageiros ocorresse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

14. Destarte, considerando que o inadimplemento contratual ocorreu em virtude da pandemia por Covid-19, ocasião em que a recorrente/Decolar adotou as medidas necessárias para a prestação do serviço contratado e informou a recorrida sobre a alteração contratual, em consonância com os termos da Resolução da ANAC no 556/2020, deve ser afastado o dano moral reclamado. Assim, merece parcial reforma a sentença recorrida, para excluir a obrigação da ré/recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais à autora/recorrida.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo os demais fundamentos.

16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).